Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703884-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BATISTA VIEIRA, ALOISIO BATISTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO BATISTA VIEIRA e Outro contra decisão interlocutória de ID 221734254, autos originários) da 24a Vara Cível de Brasília proferida em ação de obrigação de fazer (Proc. 0743528-34.2024.8.07.0001) em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de inversão ônus da prova nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora alega que faz jus ao pagamento da indenização do seguro contratado, vinculado à plantação de milho. Contudo, ocorrido o sinistro, os requeridos indeferiram o pagamento ao argumento de que a aérea onde ocorrera o sinistro é diversa da indicada para o plantio da lavoura. Os autores pedem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório. A legislação consumerista não se aplica à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quanto aquele utiliza o crédito rural para adquirir insumos que fomentam sua atividade produtiva, eis que não se caracteriza como destinatário final. Sobre a matéria, cito jurisprudência do TJDFT: "(...) 3. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos." Acórdão 1407248, 07287887920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Nesse passo, aplica-se a regra ordinária prevista no art. 373 do CPC, cabendo à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e aos requeridos o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos postulantes. E, para a hipótese, não cabe a inversão do ônus probatório prevista no § 1o do art. 373 do CPC, pois o postulante não aventou nenhuma peculiaridade do caso concerto ou dificuldade excessiva na produção da prova que o exija. Indefiro o pedido dos autores. Assim, intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, para ratificarem as provas declinadas na inicial/contestação ou informarem o interesse no julgamento antecipado do mérito. Prazo comum: 05 (cinco) dias. Em observância ao princípio da colaboração e com o objetivo de subsidiar eventual saneamento do feito, deverão declinar as questões de fato e de direito que entendem pertinentes, delimitando aquelas já demonstradas pela prova já produzida, ou pela ausência de impugnação objetiva, e aquelas sobre as quais, ainda não provadas, deve recair a prova, com vistas ao atendimento da economia processual. Na especificação de provas deverão declinar de forma OBJETIVA o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova pretendida, obedecendo a pertinência com as questões fáticas delineadas na forma do parágrafo anterior. A indicação objetiva inclui a qualificação da(s) testemunha(s), bem como qual(is) o(s) fato(s) esta(s) tenha(m) presenciado que seja(m) de interesse para a solução da lide, sob pena de preclusão e indeferimento. No caso da prova pericial, a indicação inclui o(s) objeto(s) a ser(em) periciado(s), a natureza da perícia, e o que se pretende provar com a mesma. Deve, ainda, a parte fazer o cotejo analítico da jurisprudência que pretende ver aplicada ao caso, correlacionando as circunstâncias fáticas que ensejaram o estabelecimento da jurisprudência arrolada (pertinência do precedente) com as circunstâncias fáticas do caso em tela. Tudo feito, venham os autos conclusos para o saneamento, oportunidade em que analisarei a regularidade do polo passivo. – Destacou-se. Os agravantes LEONARDO BATISTA VIEIRA, e, ALOISIO BATISTA VIEIRA, relatam que realizaram um financiamento de custeio rural, emitido pela agência da agravada na comarca de Brasília-DF, destinado a implementação de lavoura de milho na propriedade rural dos mesmos. Declaram que quando acionado o seguro agrícola notaram um equívoco, pois na cédula de crédito emitida pela instituição financeira a matrícula do imóvel que deveria ser implementada a lavoura de milho, é a correta sendo 36.099, porém para a seguradora, a área que foi segurada foi a matrícula 36.098, que também é de propriedade dos agravantes, porém é estranha ao contrato, conforme nota-se nos instrumentos probatórios que acompanham a exordial. Mencionam que nunca foi fornecido aos agravantes a apólice do seguro, que é mencionada dentro da cédula de crédito, e os bens que seriam alvos de possível penhor em caso de descumprimento do ali contratado. Argumentam que a cédula de crédito, que é o único instrumento documental que foi fornecido pela instituição financeira, consta como contratado o seguro na matrícula correta 36.099, porém a informação que foi passada aos agravantes é de que a área que foi segurada trata-se da matrícula 36.098. Sustentam que o ônus probatório é de excessiva onerosidade, pois o projeto originário para acesso ao custeio rural, que foi protocolado pela instituição financeira no sistema COBAN, e repassado para a seguradora para realizar a comercialização do seguro, só é de acesso pelas agravadas, e só com este documento seria possível a constatação do erro evidente que existe no caso em tela, e, assim poderá ser dado o devido prosseguimento do feito. Pedem a inversão do ônus probatório, para que as agravadas apresentem o projeto originário para acesso ao crédito rural, tendo em vista que o protocolo realizado entre a instituição financeira e a seguradora, e também, a apólice de seguro supostamente formulada pela seguradora, não foram apresentados aos agravantes. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, destaca que tanto a peça recursal quanto os autos de origem trazem à tona inúmeros documentos comprobatórios de que há inconsistência de documentos que geraram a protocolização e contratação do seguro agrícola em área que está inserida em matrícula diferente e estranha ao negócio celebrado entre as partes, fato este gerador da negativa do seguro em aprovar o sinistro ocorrido. Já o dano grave ou de difícil reparação reside no cerceamento do direito de defesa, perante ao pedido de inversão do ônus probatório, para apresentação dos documentos aqui solicitados, qual seja o projeto originário para acesso ao crédito rural cedido pela agravada, protocolado pelo engenheiro credenciado pela mesma, e, posteriormente encaminhado pela instituição financeira à seguradora, em que se inseriu todos os dados necessários discriminando a área destinada ao crédito rural e ao seguro. Acrescentam que em sede contestatória pela seguradora, de ID 218671905, a matrícula segurada é a correta, sendo a 36.099, porém a negativa da seguradora no ato de inspeção para acionamento do sinistro, é demonstrado o croqui da área que está inserida na matrícula 36.098, que não compõe a matrícula 36.099, ou seja, há incongruências nítidas, onde evidenciam a desconformidade com o croqui que está protocolado dentro do sistema da instituição financeira ou mesmo, na seguradora. Afirmam ser imprescindível para o prosseguimento do feito, e, respeito aos princípios fundamentais do processo legal, o emprego da inversão do ônus probatório em face das Agravadas, para apresentação da documentação exigida. Requerem seja atribuído o efeito suspensivo para paralisar o andamento do processo originário até a apreciação e julgamento do presente recurso pelo Egrégio Tribunal. Ao final, o provimento do recurso em sua totalidade o para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, deferindo o pedido de inversão do ônus probatório em conformidade com o artigo 373 parágrafo 1o e 2o do CPC, com efeitos que seja determinado pelo Egrégio Tribunal, que as Agravadas apresentem o projeto protocolado pelo projetista GABRIEL VINÍCIUS LAVAGNINI, protocolada no sistema COBAN no dia 28/07/2022 às 10h30min 22seg, reiterando os pedidos da exordial, visto que não há acesso pelas partes sob o projeto originário que foi protocolado pela instituição financeira e repassada para a seguradora para o acesso ao crédito rural. Recolhido o preparo em dobro em IDs 68746933 e 68746935. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A resolução da controvérsia envolve a análise da possibilidade de inversão do ônus da prova tendo em vista que a parte agravante é produtor rural e utilizou o crédito para adquirir insumos para fomentar sua atividade produtiva. In casu, o agravante celebrou em 09/08/2022 a cédula de crédito rural pignoratício no 488.500.971, em que consta cláusula de seguro contratado no âmbito do Banco do Brasil S.A., relacionado ao custeio agropecuário objeto do financiamento, conforme documento de ID 68507515, pág.10. Assim, informou que na safra de 2022, uma estiagem o levou a acionar o seguro (ID 68507512). Dessa forma, o banco agravado afirmou que não responderia pelos prejuízos, pois o laudo da vistoria de danos, confeccionado por engenheiro agrônomo credenciado pela seguradora, demonstrou que a lavoura apresentada ao perito de 30,00ha, foi implantada em local diferente do que consta na proposta/apólice (ID 68507513). O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que: “se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor” (REsp 1730849 /SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 07/02/2019)- Destacou-se. Desse modo, apesar de o agravante ser produtor rural habituado ao plantio, isso não o exclui da condição de vulnerabilidade, uma vez que a relação em questão está intrinsecamente ligada à atividade securitária, exercida pelos agravados. Ressalte-se que a seguradora dispõe de conhecimento específico e ampliado sobre o processo securitário em relação ao ora agravante, notadamente acerca das cláusulas de cobertura, destacando ainda o fato de o contrato ter sido estipulado unilateralmente pelo banco. Com efeito, a perícia técnica na área assegurada, foi realizada por engenheiro agrônomo vinculado à seguradora, sendo assim a hipossuficiência do agravante se caracteriza pelo fato de os relatórios terem sido todos produzidos pela parte ré. Dessa maneira, parece haver um desequilíbrio técnico e informacional sobre o contrato e as condições da relação jurídica estabelecida. Portanto, nessa análise de cognição sumária, ao que tudo indica, parece ser necessária a inversão do ônus da prova, pois a situação concreta recomenda a facilitação da defesa diante da hipossuficiência técnico-científica, conforme disposição do artigo 6o, inciso VIII, CDC[1]. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado até o julgamento final do mérito. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;